Tribunal: TJSP
Processo: 1017636-43.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré a incluir os apelados em plano de saúde coletivo empresarial, com emissão de boletos para pagamento, sob pena de multa.
II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em: (i) alegação de nulidade da sentença por omissão

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a ré a incluir os apelados em plano de saúde coletivo empresarial, com emissão de boletos para pagamento, sob pena de multa.
II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em: (i) alegação de nulidade da sentença por omissão na análise da preliminar de ilegitimidade passiva; (ii) alegação de que o modelo de contratação do plano de saúde era de coparticipação, afastando o direito pleiteado; (iii) alegação de ilegitimidade passiva da apelante devido ao encerramento do vínculo empregatício.
III. Razões de Decidir. 3. A alegação de nulidade da sentença não comporta provimento, pois a questão da coparticipação já estava superada e a ilegitimidade passiva foi devidamente analisada. 4. A alegação de ilegitimidade passiva é afastada, pois trata-se de migração para nova operadora contratada para funcionários ativos, não manutenção no plano anterior.
IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso não provido na parte conhecida. Tese de julgamento: 1. Ex-empregados têm direito à manutenção no plano de saúde nas mesmas condições de cobertura, desde que assumam o pagamento integral. 2. A troca de operadora pela empregadora não exclui aposentados do benefício.